Tribunal: TJSP
Processo: 1000841-47.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Contribuição de Iluminação Pública do exercício de 2017 – Sentença que julgou improcedentes os embargos – Manutenção do r. decisório – Preliminar de nulidade da CDA afastada – Possibilidade de identificação da área tributada e ausência de prejuízo ao exercício de defesa – Imóvel cedido pela União à embargante, pessoa jurídica de

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Contribuição de Iluminação Pública do exercício de 2017 – Sentença que julgou improcedentes os embargos – Manutenção do r. decisório – Preliminar de nulidade da CDA afastada – Possibilidade de identificação da área tributada e ausência de prejuízo ao exercício de defesa – Imóvel cedido pela União à embargante, pessoa jurídica de direito privado, para explorar atividade econômica com finalidade lucrativa – Legitimidade passiva caracterizada – Imunidade tributária não configurada – Inteligência das teses firmadas nos Temas 385 e 437 e do E. STF – Inconformismo do Município acolhido – Afastamento da apreciação equitativa no arbitramento da verba honorária, eis que o valor da causa não é baixo ou irrisório – Observância ao Tema 1076 do E. STJ – Honorários sucumbenciais arbitrados, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC, observado o escalonamento das faixas, conforme §5o - Sucumbência recursal – Recurso da embargante não provido e apelo da Municipalidade provido.